Tribunal: STF
Processo: HC 238929
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Regime semiaberto. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento . 



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Anacleto Pereira Belo contra decisão monocrática do Relator do RHC 194.084/MA do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao recurso (evento 6).



    O Paciente foi condenado à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006) (evento 8).



    No presente writ, a Defesa sustenta o afastamento do enunciado da Súmula 691/STF. Alega incompatibilidade do regime prisional fixado com a manutenção da prisão preventiva do paciente. Aponta circunstâncias favoráveis, como primariedade e bons antecedentes. Argumenta a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Ressalta a quantidade ínfima de droga apreendida. Requer, em medida liminar, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas. No mérito, pugna pela revogação da prisão preventiva do paciente e, sucessivamente, pela aplicação das medidas cautelares diversas da prisão. 



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 6):



    “(...).



    Não havendo divergência da matéria no órgão colegiado, admissível seu exame in limine pelo relator, nos termos do art. 34, XVIII e XX, do RISTJ. 



    Ao negar ao réu o direito de recorrer em liberdade, o sentenciante assim pontuou (fls. 36-37): 



    Direito de recorrer em liberdade 



    Tendo em vista que o acusado restou preso durante toda a instrução processual, que não houve mudança fática, que o crime foi concretamente grave e que permanece o risco concreto de reiteração, o que se conclui pelo testemunha que indica as denúncia de venda de drogas no local, constata-se a necessidade de manutenção da prisão. 



    Além disso, ressalto que a difusão de drogas nesta comarca, tem provocado concretamente inúmeros roubos, furtos, homicídios e, sobretudo, violência doméstica nesta comarca, tem-se que a soltura do ora condenado, em conjunto com o fundamento acima indicado de risco de reiteração, agrava o risco de quebra a ordem pública na comunidade onde vive. 



    Conforme orientação da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ‘não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer em liberdade quando permaneceu segregado durante a persecução criminal, se persistentes os motivos para a preventiva’. (RHC 92.392/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 27/04/2018)  



    Todos os fatores que ensejaram a prisão continuam presentes, e aliás reforçados, haja vista a confirmação probatória dos fatos criminosos imputados contra o acusado. O perigo da liberdade ainda mostra-se evidente, pelos elementos indicados acima. Portanto, considerando a quantidade de pena, circunstâncias do crime confirmados em instrução (quantidade e forma de empacotamento) e a garantia da ordem pública, não há fundamento para a revogação da prisão preventiva.  Também não se pode olvidar que o STJ já decidiu que ‘eventuais condições subjetivas favoráveis ao recorrente, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. Precedentes’. (RHC 96.328/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 30/05/2018). 



    Portanto, os elementos acima, somado aos fundamentos já apresentados na decisão que decretara a prisão preventiva anteriormente, verifica-se ser o caso de sua manutenção.  



    Portanto, constata-se a necessidade de manutenção da prisão, nos termos anteriormente decidido. Assim, na forma do art. 312 e 387, § 1º do CP, para garantia da ordem pública, DENEGO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE E MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA DO CONDENADO, durante a tramitação de eventuais recursos interpostos pela defesa, até decisão ulterior. 



    In casu, mostra-se inviável acolher a pretensão defensiva, porquanto verifica-se a presença de fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar, a bem da ordem pública, diante do risco concreto de reiteração criminosa em relação ao réu, pois foi apontado que ‘permanece o risco concreto de reiteração, o que se conclui pelo testemunha que indica as denúncia de venda de drogas no local’. 



    Tais argumentos são suficientes para rechaçar o alegado constrangimento ilegal de que estaria sendo vítima o recorrente.  Com efeito,  ‘justifica-se a imposição da prisão preventiva da agente pois, como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública’ (...).



    Ademais, havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. A esse respeito: (...).



    Com efeito, ‘o entendimento abraçado pelas instâncias ordinárias encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que, tendo o agravante permanecido preso durante todo o andamento da ação penal, não faria sentido, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, que, com a superveniência da condenação, lhe fosse deferida a liberdade’ (AgRg no HC n. 875.534/PI, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 26/2/2024.) 



    Por fim, a compatibilização entre o regime da condenação e o cumprimento da prisão preventiva deve ocorrer com a expedição de guia de execução provisória da pena, como de praxe, pelo Juízo da Execução. 



    Nesse mesmo contexto, já se manifestou essa Corte por inúmeras vezes no sentido de que ‘não há incompatibilidade entre a fixação de regime semiaberto e o indeferimento do direito de recorrer em liberdade na sentença condenatória, sendo apenas necessária a compatibilização da custódia com o regime fixado, cabendo à defesa do paciente requerer ao juízo competente a execução provisória da pena, adequando-se a custódia preventiva ao regime aplicado em sentença" (EDcl no HC 604.090/PR, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 16/09/2020). 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso em habeas corpus.”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 1º de abril de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente